Tribunal: TJDFT
Processo: 0738622-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0738622-43.2020.8.07.0000 Agravante(s) ISRAEL ADALBERTO SEVERIANO Agravado(s) COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Israel Adalberto Severiano contra decisão proferida pelo d. juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial, processo n. 0731053-22.2019.8.07.0001, ajuizada em seu desfavor pela Companhia Imobiliária de Brasília - TERRACAP, acolheu parcialmente a impugnação apresentada pelo agravante, apenas com relação à natureza salarial da quantia depositada em conta corrente no Banco Bradesco. No tocante ao valor bloqueado em conta-poupança mantida pelo agravante na Caixa Econômica Federal, considerou-a desvirtuada da finalidade essencial, ao constatar movimentação financeira alheia ao acúmulo de economias essenciais, inclusive com saques, débitos, transferências e pagamentos, a obstar a proteção da impenhorabilidade. Por essa razão, manteve a penhora efetivada, nos seguintes termos (Id 19465417, p. 77/78): (...) Ante o exposto, ACOLHO EM PARTE A IMPUGNAÇÃO. Após preclusão, expeça-se alvará de levantamento em favor do exequente do valor de R$ 4.732,45, mais acréscimos, bloqueado na Caixa Econômica Federal em ID 64498248. Após preclusão, expeça-se alvará em favor do executado do valor de R$ 310,45 bloqueado junto ao junto ao Banco Bradesco em ID 64498248. Faculto às partes indicação dos dados bancários para transferência eletrônica dos valores, nos termos do art. 906, p. u., do CPC; Em seguida, intime-se o exequente para indicar bens do devedor passíveis de penhora, bem como para juntar aos autos planilha atualizada do débito, da qual deverão ser decotados os valores levantados pelo exequente ou recebidos extrajudicialmente, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção. Após o decurso do prazo, não se manifestando a parte exequente, a execução será suspensa por inexistência de outros bens. Em razões recursais (Id 19453720, p. 1-5), o agravante sustenta, em resumo, a necessidade de reforma da r. decisão, com a concessão de antecipação da tutela recursal, no sentido de liberar os valores bloqueados na conta-poupança n. 00005438-0, operação 013, agência 3000 da Caixa Econômica Federal no valor de R$ 4.731,66 (quatro mil setecentos e trinta e um reais e sessenta e seis centavos). Diz se tratar de valor depositado em conta-poupança, protegida pela impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC. Além do mais, assinala o valor de R$ 3.959,76 (três mil novecentos e cinquenta e nove reais e setenta e seis centavos) nela depositado ser oriundo do FGTS, quantia igualmente considerada impenhorável por ostentar natureza salarial. No mérito, pede seja o presente recurso conhecido e provido, para confirmar a tutela anteriormente concedida, a fim de a tornar definitiva ou, caso não se entenda pela liberação do valor total, pede ao menos o levantamento da quantia bloqueada proveniente do saque do FGTS depositado na conta-poupança n. 00005438-0, operação 013, agência 3000 da Caixa Econômica Federal no valor de R$ 3.959,76 (três mil novecentos e cinquenta e nove reais e setenta e seis centavos) de forma definitiva, com a expedição do respectivo alvará. Sem preparo, em razão da gratuidade de justiça concedida ao agravante (Id 19465417, p. 6). É o relato do necessário. Decido. De início, cumpre consignar que, apesar do disposto no art. 1.017, § 5o, do Código de Processo Civil, no sentido de que, sendo eletrônicos os autos do processo, dispensa-se a juntada das peças referidas nos incisos I e II do caput, não se pode olvidar que o mesmo parágrafo faculta ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia[1]. Nesse passo, revela-se de essencial importância, em atenção ao princípio da cooperação albergado pelo art. 6o do CPC[2], que as partes diligenciem para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, especialmente com a juntada de elementos que permitam aferir, de maneira célere, a alegada ocorrência de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, visando à concessão da tutela de urgência. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Por fim, no que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, considerando os fatos narrados pela parte agravante e os elementos probatórios apresentados, não estão evidenciados tais requisitos. A despeito dos argumentos apresentados nas razões recursais, verifico não se revelar, de plano, a probabilidade do direito do invocado. A Constituição Federal, no art. 7o, III, garante aos trabalhadores urbanos e rurais, entre outros, o direito ao fundo de garantia do tempo de serviço – FGTS. A Lei n. 8.036, de 11/5/1990, que dispõe sobre esse fundo, estabelece, no art. 2o, § 2o[3], serem as contas vinculadas, em nome dos trabalhadores, para recebimento de valor proveniente do FGTS absolutamente impenhoráveis. Disso não se trata concretamente. A penhora efetivada pelo juízo de origem e mantida em julgamento de impugnação apresentada pelo agravante não recaiu em quantia depositada em conta vinculada de FGTS, mas em conta poupança sem essa qualificação por ele titularizada. Entendo ter a proteção da impenhorabilidade o valor depositado em conta vinculada de FGTS enquanto lá permanecer, porque se destina a garantir a sobrevivência do trabalhador em caso de despedida sem justa causa. Diversamente, não goza dessa proteção legal o numerário por ele sacado, porque, com a realização da movimentação financeira, o dinheiro perde a proteção legal conferida e passa a compor o acervo de bens. Concretamente, acrescento não ter o agravante efetuado o saque para se manter em razão de demissão do emprego, porque preserva o vínculo empregatício. Ressalto não ter o agravado requerido a penhora apenas pelo valor sobejante ao proveniente do saque realizado pelo agravante em conta vinculada de FGTS, ao contrário da alegação recursal, conforme se verifica da petição apresentada em resposta à impugnação (Id 71345815 do processo de referência). Não se observa, portanto, decisão extra petita. Assinalo consistir o bloqueio de dinheiro levado a efeito em conta bancária do agravante por meio do sistema BacenJud atividade preferencial e corriqueira empreendida pelo juízo a requerimento do exequente na satisfação do crédito excutido, conforme se verifica das disposições dos arts. 835, I[4] e 837[5], do CPC. Destaco ser incumbência do executado o ônus de demonstrar a impenhorabilidade do dinheiro afetado por constrição judicial em conta bancária de sua titularidade, conforme se verifica da regra expressa trazida pelo art. 854, § 3o, I do CPC: Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução. (...) §3o Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que: I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis; (grifo nosso) No caso, importa salientar que o agravante trabalha como técnico em enfermagem na Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (HC-UFG), conforme declaração emitida pelo empregador e comprovantes de salário apresentados de fevereiro a maio de 2020 que indicam o pagamento pelo Banco Bradesco S.A. (Ids 69563795 e 69563796 do processo de referência). O juízo de origem entendeu não estar a conta- poupança mantida na Caixa Econômica Federal protegida pela impenhorabilidade dos valores em contas-poupança com supedâneo no art. 833, X, do CPC, porque a utilização não se faz com o escopo de formação de reserva a ser investida nessa modalidade de aplicação, para angariação de recursos pelo governo federal para financiamento de obras públicas. Os extratos da conta-poupança (Ids 69559393, 69559394, 66078980 e 64192722 do processo de referência) indicam o agravante nela receber e movimentar valores diversos, bem como realizar pagamentos com recursos depositados nela depositados com regularidade. Não obstante a previsão do art. 833, X, do CPC, preceituando serem impenhoráveis as quantias depositadas em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, o agravante não se desincumbiu do ônus probatório de comprovar possuir conta-poupança apenas para formação de reserva aplicada nessa modalidade de investimento financeiro. Por essa razão, o juízo manteve acertadamente a penhora da quantia nela depositada. A jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça considera ter o executado o ônus de comprovar a utilização efetiva da conta- poupança apenas para a formação de reserva nessa modalidade de investimento, sem a desvirtuar para empregá-la como autêntica conta corrente, com recebimentos de valores diversos e pagamentos variados. Confiram-se os acórdãos adiante transcritos por suas ementas: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO DE VALOR DEPOSITADO EM CONTA-POUPANÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM E DO CARÁTER ALIMENTAR DA VERBA. CONTA-POUPANÇA UTILIZADA COMO CONTA-CORRENTE. POSSIBILIDADE DE PENHORA. HONORÁRIOS RECURSAIS EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Se não restou demonstrado que o valor bloqueado é oriundo de aposentadoria, não caracterizada a natureza alimentar da quantia tornada indisponível, em descumprimento ao disposto no art. 854, § 3o, do CPC, não há que se falar em impenhorabilidade da verba, à luz do que dispõe o art. 833, IV, do CPC. 2. O agravante, a despeito de devidamente intimado, não carreou aos autos outros extratos bancários capazes de demonstrar a inexistência de desvirtuamento da conta-poupança utilizada como conta corrente para movimentações financeiras. 3. Em caso de utilização da conta poupança como conta corrente, admite-se a mitigação da regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC, de modo que se mantém incólume decisão que indeferiu pedido de desbloqueio do valor penhorado. 4. De acordo com o art. 85, § 11, do CPC, o tribunal, ao julgar recurso, apenas majorará os honorários já fixados na primeira instância, não havendo previsão para fixação de honorários recursais no julgamento de agravo de instrumento. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1157101, 07206710720188070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/2/2019, publicado no DJE: 20/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. BEM DE TERCEIROS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. PENHORA. POSSIBILIDADE. 1. O art. 789 do CPC dispõe que os bens do devedor, via de regra, estão sujeitos à execução, salvo as restrições previstas em lei. 2. Incumbe ao executado, no entanto, comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis, ou que ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros, conforme dicção do art. 854, § 3o, incs. I e II, do CPC. 3. A penhora impugnada se mostra possível porquanto não restou demonstrada a existência de qualquer impedimento legal, ou que a constrição efetuada tenha recaído sobre patrimônio de terceiros. 4. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1235510, 07225718820198070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 16/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Reconhecida a desnaturação da conta-poupança pelo agravante, que a utiliza como efetiva conta corrente, com movimentação de valores em recebimentos diversos e pagamentos variados, concluo pela perda da proteção da impenhorabilidade assegurada pelo art. 833, X, do CPC, mesmo que o valor nela depositado seja parcialmente constituído por numerário oriundo de conta vinculada de FGTS de titularidade do recorrente e não exceda o total o limite de 40 salários mínimos. Destarte, em análise preambular, malgrado os argumentos do agravante, deve prevalecer o entendimento do d. juízo a quo, porque ele não comprovou a utilização da conta- poupança mantida na Caixa Econômica Federal exclusivamente para a finalidade de constituir reserva de dinheiro aplicado nessa modalidade de investimento incentivada pelo governo federal para angariar recursos para financiar a realização de obras públicas. Não está, portanto, demonstrada a probabilidade do direito ou de provimento do recurso. Em relação ao perigo de dano, verifico estar ele imbricado com a plausibilidade do direito invocado, pelo que, não demonstrada aquela, como visto acima, não há de se falar em perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Houvesse efetiva possibilidade de ocorrência de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo, teria o recorrente cuidado de demonstrar concretamente. Ademais, o agravado tem condições de repetir valor eventualmente levantado, em caso de sucesso no julgamento deste recurso pelo colegiado, caso o tenha realizado. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão atendidos os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Dessa forma, sem a verificação, nessa apreciação inicial com juízo de cognição sumária, da presença dos requisitos necessários para a concessão liminar da tutela de urgência requerida pela parte agravante nas razões recursais, não reconheço a possibilidade de antecipar os efeitos da tutela recursal. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Publique-se. Intime-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Intime-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 23 de setembro de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1.017. A petição de agravo de instrumento será instruída: I - obrigatoriamente, com cópias da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado; II - com declaração de inexistência de qualquer dos documentos referidos no inciso I, feita pelo advogado do agravante, sob pena de sua responsabilidade pessoal; III - facultativamente, com outras peças que o agravante reputar úteis. § 5o Sendo eletrônicos os autos do processo, dispensam-se as peças referidas nos incisos I e II do caput , facultando-se ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia. [2] Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. [3] Art. 2o O FGTS é constituído pelos saldos das contas vinculadas a que se refere esta lei e outros recursos a ele incorporados, devendo ser aplicados com atualização monetária e juros, de modo a assegurar a cobertura de suas obrigações. § 2o As contas vinculadas em nome dos trabalhadores são absolutamente impenhoráveis. [4] Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira; [5] Art. 837. Obedecidas as normas de segurança instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e móveis podem ser realizadas por meio eletrônico.